Tribunal: TJMT
Processo: 1020015-58.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020015-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), DANTE ENRIQUE MORENO HUAMAN - CPF: 717.324.721-73 (AGRAVANTE), ANGELICA MARCELINA MORENO RISCO - CPF: 709.045.611-00 (AGRAVADO), RUBEN HERMAN MORENO HUAMAN (AGRAVANTE), CATALINA MORENO HUAMAN (AGRAVANTE), GODOFREDO ANTONIO MORENO HUAMAN (AGRAVANTE), NANZI VICTORIA MORENO HUAMAN (AGRAVANTE), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HILDA RAQUEL MORENO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VONBERLIUS MORENO FERREIRA registrado(a) civilmente como VONBERLIUS MORENO FERREIRA - CPF: 006.123.941-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BRUNO MORENO FERREIRA registrado(a) civilmente como BRUNO MORENO FERREIRA - CPF: 000.699.151-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), RUBEN HERNAN MORENO HUMAN (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE – OBSERVÂNCIA AO RITO – ANDAMENTO REGULAR DO FEITO – INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 623 DO CPC – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que seja possível a remoção da inventariante é necessário a observância do devido processo legal, que inclui a intimação para manifestação da inventariante, nos termos do art. 623 do CPC, para não ocorrer cerceamento de defesa da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por DANTE ENRIQUE MORENO HUAMAN E OUTROS, visando reformar a decisão, de Id. n.º 108193470, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Inventário n. 1032325-70.2021.8.11.0041, rejeitou os embargos de declaração (Id. 108193470) que objetivavam a revogação do termo de inventariante emitido em favor de Angélica Marcelina Moreno Risco, com a nomeação de Dante Enrique Moreno Huaman.

Os agravantes afirmam que
“a manutenção da senhora Angélica como inventariante do espólio pode comprometer a própria boa administração dos bens a serem inventariados e partilhados entre os legítimos herdeiros necessários”.

Asseveram que são herdeiros de Hilda Raquel Moreno Ferreira (
de cujus
), genitora dos demais inventariados Vonberlius e Bruno, todos falecidos de COVID-19 e que só tomaram conhecimento da ação após o ajuizamento por parte de sua sobrinha.

Informam que manifestaram no juízo de origem sobre a existência dos demais herdeiros e a manobra ilícita da agravada para constar como única herdeira, além da ocultação de bens, pois foi deixado um veículo de fora das informações de bens a declarar do espólio.

Mencionam que o Magistrado
a quo
nomeou a ora agravada como inventariante e, após tomarem conhecimento da demanda, requereram a sua destituição e a nomeação do herdeiro Dante Henrique Moreno Huaman, mas o Juízo
a quo
não analisou a pretensão, determinando a intimação da agravada para se manifestar a respeito, nos termos do art. 623 do CPC.

Pugnam pelo deferimento de tutela provisória de urgência para atribuir efeito suspensivo à decisão recorrida até o julgamento de mérito. Ao final, pretendem o provimento do recurso para que a agravada seja destituída, com a nomeação de novo inventariante.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Foi indeferida a tutela recursal (Id.
109434450
).

Sem contrarrazões (Id.
113982969
).

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação de Inventário em que os agravantes objetivam a revogação do termo de inventariante emitido em favor de Angélica Marcelina Moreno Risco, determinando a sua destituição e a nomeação de Dante Enrique Moreno, ora agravante, sobre os bens do espólio de Hilda Raquel Moreno Ferreira.

Ao ser instado acerca da referida pretensão, o Juízo
a quo
determinou a intimação da agravada para se manifestar a respeito, nos termos do art. 623 do CPC.

Inconformados, os agravantes aduzem que a nomeação da inventariante Angélica viola a regularidade processual, pois não compõe o rol dos legitimados elencados no art. 617 do CPC,
in verbis
:

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.

No caso dos autos, diante a situação narrada, à época do recebimento da inicial, o Magistrado
a quo
decidiu com base nas provas e informações carreadas aos autos pela legitimidade da agravada Angélica para ser nomeada como inventariante.

Todavia, diante do surgimento de novas alegações que colocavam em cheque a nomeação e legitimidade da agravada, ora inventariante, o Magistrado de primeiro grau entendeu por bem determinar sua intimação, para se manifestar acerca do pleito de remoção pretendido pelos agravantes.

Desse modo, agiu acertadamente o Magistrado
a quo
, uma vez que somente é possível promover a remoção da inventariante com a observância do devido processo legal, que inclui a sua intimação para manifestação nos termos do art. 623 do CPC, a fim de evitar o cerceamento de defesa da parte e em respeito ao princípio da decisão surpresa nos termos do art. 10 do CPC.

Tal procedimento já era assim, antes mesmo da reforma do Código de Processo Civil de 2015. Vejamos o julgado do STJ e deste e. Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ITCMD. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE INTIMAÇÃO.

1. A remoção do inventariante pressupõe a sua intimação, no prazo de cinco dias, para se defender e produzir provas, conforme dispõe o art. 996 do CPC. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1461526/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)

“IN
VENTÁRIO - REMOÇÃO DA INVENTARIANTE -APLICAÇÃO DO ART. 996 CPC - OPORTUNIDADE DE DEFESA - RECURSO PROVIDO. A remoção da inventariante deve obedecer o disposto no art. 996 do CPC, com a sua intimação para, no prazo da lei, oferecer defesa e indicar quais as provas que pretende produzir, respeitando o devido processo legal.”
(N.U 0018968-52.2010.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/07/2010, Publicado no DJE 15/07/2010)

Atualmente os Tribunais permanecem decidindo no mesmo sentido, sobre a regra da intimação quando há pedido da remoção do inventariante. Colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – PREFERÊNCIA DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE EM RELAÇÃO AO HERDEIRO ADMINISTRADOR (CPC/2015, ART. 617) – FALTA DE APRESENTAÇÃO OU IDONEIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS PELA INVENTARIANTE (CPC, ART. 622, V) – INOCORRÊNCIA – FORMULAÇÃO DO PEDIDO NO CORPO DOS AUTOS – INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECÍFICO DA REMOÇÃO DA INVENTARIANTE (CPC, ART. 623) – FALTA DE INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE O PEDIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A remoção da cônjuge sobrevivente da inventariança do espólio pressupõe configuração de ao menos uma hipótese elencada nos incisos do art. 622 do CPC/2015 e sua intimação para se manifestar sobre o pedido, que deve ser processado incidentalmente e em autos apartados (CPC/2015, art. 623).
(...)” (TJMT,
AI 84886/2016
. Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível,
Julgamento 4/4/2017,
Publicação
7/4/2017
) (n.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. ART. 622 DO CPC/2015. ANDAMENTO REGULAR DO FEITO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ART. 623 DO CPC/2015. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA.

(....)

II. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do art. 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas (Art. 623, do CPC/2015). (...)”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.056076-8/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da sumula em 19/04/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022